Tribunal: TJDFT
Processo: 0062396-78.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0062396-78.1999.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: ADERSON DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO CARLOS DA SILVA, DEIVSON CORREA VILANOVA, LAUDIVAL MIZAEL DOS SANTOS, LEDEISER JORGE LARA, MARCELO PEIXOTO DEL PELOSO, NEUCYARA SANCHEZ VENTURA, PAULO MOREIRA DE SOUZA, RENATO FERNANDES, VALDESON CALIXTO DA MOTA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intime-se a embargante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora